Tribunal: TJMT
Processo: 0008059-24.2016.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008059-24.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLESIO VERONEZE - CPF: 346.334.489-00 (APELANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR registrado(a) civilmente como DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 224.000.158-56 (ADVOGADO), IVANETE IVONE VERONEZE - CPF: 621.146.629-34 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), AFRANIO NEVES DE MELO NETO - CPF: 094.629.004-00 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES – PRELIMINAR DE CONEXÃO – SÚMULA No 235 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – REJEIÇÃO – INCÊNDIO CAUSADO POR AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –

DANOS MATERIAIS – APURAÇÃO DO
QUANTUM
EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
LUCROS CESSANTES COMPROVADOS
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A conexão dos feitos objetiva evitar o risco de decisões conflitantes, sendo que, no caso de uma das ações já ter sido julgada, inexiste tal risco, aplicando assim, a Súmula no 235 do colendo Superior Tribunal de Justiça (
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgad
o.)

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

A concessionária de serviço público não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, impingindo-lhe responsabilidade por incêndio sem comprovar efetivamente as suas alegações, muito pelo contrário, caminhando contra todo o acervo probatório existente nos autos. Assim, a presença de nexo de causalidade entre o ato ilícito perpetrado pela empresa e os danos suportados pelos consumidores resta evidente.

Lucros cessantes consiste naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequencia direta do evento danoso (art. 402 do Codigo Civil). Para a sua configuracao, havera a necessidade de efetiva comprovacao, pois para serem calculados, exigem um fundamento seguro de modo a nao abranger ganhos imaginarios ou fantasticos. Restando demonstrado o prejuízo, é devida a indenização por lucros cessantes ao lesado.

Visando melhor exatidão nos valores despendidos a título de danos materiais, a apuração do
quantum
deverá ser objeto de análise em sede de liquidação de sentença, observados os parâmetros das fotos e boletim de ocorrência juntado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CLESIO VERONEZE e outra contra a sentença de ID no 92003459, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos Materiais c/c Lucros Cessantes de no 0008059-24.2016.8.11.0037, ajuizada em desfavor de ENERGISA S.A, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade ante ao deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões de ID no 92003462, os apelantes aduzem a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a ausência de apreciação de provas. No mérito, sustentam que o acidente ocorreu por desídia e negligência da concessionária, advindo de falhas na manutenção da rede elétrica, fato este, constatado em laudo pericial.

Assim, pugnam pela anulação da sentença, por ausência de apreciação das provas, ou, sucessivamente, a sua reforma para julgar totalmente procedente a demanda.

Em contrarrazões, de ID no 92003466, a concessionária apelada refuta,
in totum
as alegações da parte adversa, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar - Conexão e Cerceamento de Defesa.

Eminentes pares.

De proêmio, verifico que os apelantes alegam a conexão entre esta demanda e a Ação de no 0008058-39.2016.8.11.0037, ajuizada em 10.08.2016, que figuram como parte a sociedade empresária V. DE SOUZA RIBEIRO & CIA LTDA ME e a ENERGISA S/A.

Aduzem a conexão, sob o fundamento que ambas as ações versam sobre o pleito de indenização pelos danos causados referente ao incêndio ocorrido em 12/08/2013, por culpa da concessionária de energia em razão da ausência de manutenção em sua rede elétrica.

A Súmula no 235 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Assim, estando a presente ação sentenciada e sendo objeto de análise de recurso perante este Egrégio Tribunal de Justiça, entendo por ausente o risco de decisões conflitantes, não merecendo amparo esta tese recursal.

Prosseguindo, os apelantes sustentam que tiveram seu direito de defesa cerceado, na medida em que o Magistrado
a quo
sentenciou o presente feito, sem análise de todas as provas solicitadas/apresentadas nos autos, tais como o pedido de produção de prova oral.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que no ID. 92002044 -pág. 169, o Magistrado
a quo
deferiu a prova pericial e determinou a intimação das partes para informar acerca do interesse na prova oral, permanecendo inertes os apelantes.

Prosseguindo, em despacho de ID. 92002049, o Juiz
a quo
determinou a intimação das partes para se manifestarem, no entanto, os apelantes, novamente, quedaram-se inertes, conforme certidão de ID. 92003451.

Além disso, verifico desnecessária a produção de prova oral nos autos, uma vez que o presente feito se encontra com um robusto conjunto probatório, os quais demonstram ser suficientes para o correto julgamento do feito, inclusive com laudo pericial elaborado em Juízo pelo IBEC BRASIL - Instituto Brasileiro de Estudos Científicos (ID. 92002044 - pág. 211 a 243 e ID. 92002045 - pág. 1 a 30), complementado no ID. 92002046- Pág. 19 a 33).

Destaco que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, quando o conjunto probatório já juntado aos autos mostra-se suficiente para o convencimento do prolator da sentença, pois só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando cerceamento de defesa a sua não produção.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA
– REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CONTAS DEVIDAMENTE PRESTADAS – PEDIDO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS CORRETAMENTE ARBITRADOS – RECURSO DESPROVIDO.” (Ap 67515/2010, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/01/2013, Publicado no DJE 24/01/2013) (grifo nosso).

Por fim, saliento que o Juíz
a quo
em sua r. sentença, constou os motivos ensejadores do entendimento exposto e salientou a desnecessidade de produção de novas provas capazes de modificar o seu posicionamento, assim, não restou configurado o cerceamento de defesa.

Dessa forma,
REJEITO
as preliminares alegadas.

VOTO MÉRITO.

Extrai-se dos autos que os autores/apelantes propuseram a presente demanda visando serem ressarcidos materialmente pela concessionária de energia em razão do incêndio ocorrido em seu estabelecimento no dia 12/08/2013, supostamente causado pela queda de poste de energia elétrica, ante a ausência de manutenção pela requerida.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de ausência de nexo de causalidade entre a conduta imputada à requerida e o evento danoso.

Pois bem.

A questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, os apelantes se amoldam à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

É cediço que a responsabilidade no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in: Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Da análise detida dos autos, especialmente do laudo técnico acostado no ID. 92002044, verifico que foi constatado pelo perito judicial que os postes, denominados de cruzetas de madeiras, encontravam-se desgastados pelo tempo, rompendo-se em razão dos cabos e isoladores.

Assim, relata que houve o deslocamento dos cabos condutores da fase A e C, o que gerou um curto circuito entre as fases, causando faíscas elétricas, as quais teriam atingido rapidamente elevada temperatura, servindo de ignição para o incêndio.

Confiram-se os trechos,

in verbis:

“Constatou-se que as referidas cruzetas de madeira estavam desgastadas pelo tempo e consequentemente se romperam em função do peso dos cabos e isoladores”

(...)

Houve o deslocamento dos condutores da Fase A e Fase C da cruzeta superior em direção a cruzeta inferior, às referidas Fases entraram em contato direto entre si, consequentemente emitindo faíscas elétricas até o momento em que o sistema de proteção da rede de distribuição no local atue e interrompa a tensão aplicada nos cabos”

E por fim, as faíscas elétricas em decorrência do curto circuito ocorrido, atingem rapidamente elevada temperatura, servindo de ignição para o incêndio ocorrido no solo em função da vegetação seca, que por conseguinte se alastrou na região. (ID. 92005045 - Pág.03 e 04).”

Saliento que deste laudo técnico, houve impugnação e pedido de esclarecimento por parte da concessionária requerida, sob a alegação de que o laudo pericial foi elaborado com base em mera suposições, posto que se fundamenta em fatos que não ocorreram (ID. 92002046).

Em razão disso, o perito judicial apresentou laudo complementar no ID. 92002046, no qual esclareceu os pontos controvertidos, reforçando sua conclusão posta no laudo.

Após a manifestação das partes, sobreveio sentença de improcedência da inicial.

Pois bem.

Embora o Magistrado de primeiro grau tenha entendido pela improcedência dos pedidos iniciais, verifico que o acervo probatório juntados nos autos corroboram com os fatos narrados na inicial.

Conforme já relatado, o laudo pericial juntado nos autos esclareceu que o incêndio fora causado por ausência de manutenção da rede, fato este que culminou no rompimento dos cabos elétricos, com o consequente curto circuito.

Sob esse aspecto, denota-se que restou devidamente comprovado o nexo de causalidade e o evento danoso, uma vez que é dever da concessionária de energia realizar a manutenção da rede elétrica.

O STJ já decidiu sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCÊNDIO EM IMÓVEIS RURAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DE PRESTAR SERVIÇO ADEQUADO E DE ZELAR PELA INTEGRIDADE DOS EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. DANOS EMERGENTES. QUANTIFICAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA. DESACOLHIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
Evidenciada a inércia específica da concessionária em cumprir com seu dever de prestar serviço adequado e de manter a rede de energia em plena ordem (art. 31, incisos I e II, da Lei no 8.987/1995), bem como o nexo de causalidade entre a omissão específica e os incêndios ocorridos nas propriedades rurais dos autores/apelantes, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da ré/requerida.
2. Demonstrados os danos materiais suportados e não sendo possível mensurá-los, é possível a remessa da aludida apuração para a fase de liquidação de sentença. 3. É inviável o acolhimento do pedido de reparação por lucros cessantes quando não comprovado o reflexo futuro do ato lesivo sobre o patrimônio dos ofendidos. 4. Inexistente prova da efetiva lesão de ordem subjetiva decorrente da narrativa fática exposta na petição inicial, o desacolhimento do pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais é medida que se impõe. 5. A incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, dentre elas a inversão probatória como meio de facilitação de defesa,não confere presunção absoluta às afirmações deduzidas pela parte autora, cabendo-lhe apresentar um mínimo de prova para a demonstração do direito alegado
. (STJ - AREsp: 1904463 GO 2021/0158059-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 05/08/2021).” - grifo nosso.

Assim, denota-se que a empresa recorrente não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço, a teor do art. 14 § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, apenas limitou-se a afirmar a inexistência de nexo de causalidade entre qualquer ato seu e os danos experimentados pelos apelantes.

Portanto, a empresa concessionária de serviço público não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, impingindo-lhe responsabilidade pelo incêndio sem comprovar efetivamente as suas alegações, muito pelo contrário, caminhando contra todo o acervo probatório existente nos autos.

Comprovado a responsabilidade da concessionária, passo à análise dos pedidos de danos materiais e lucros cessantes realizados pelos apelantes.

No tocante ao pleito de danos materiais, verifico que os apelantes juntaram aos autos orçamento referente a destruição do barracão pelo incêndio (ID. 92002044 - Pág. 66), restando devidamente comprovado que houve prejuízos financeiros, portanto, devido a indenização por danos materiais.

No entanto, entendo que o valor exato da apuração deverá ser realizado em liquidação de sentença, de acordo com os parâmetros das fotos colacionadas no ID. 92002044 - Pag. 45 a Pág. 54) e Boletim de Ocorrência de ID. 922002044 - Pág. 59 a 63).

Neste sentido já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR FATO DO SERVIÇO C/C LUCROS CESSANTES – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA E AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SUFICIÊNCIA DAS PROVAS JÁ PRODUZIDAS PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ILIQUIDEZ – RESPEITO AO ART. 491 DO CPC –
TODAS PRELIMINARES REJEITADAS
– REQUERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU – VULNERABILIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5o, LXXVI, DA CF/88 – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – BENEFÍCIO MANTIDO – SOBRETENSÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – INCÊNDIO PROVOCADO NO IMÓVEL COMERCIAL DOS AUTORES – NEXO DE CAUSAL DEMONSTRADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES EM DECORRÊNCIA DA ATIVIDADE EXERCIDA COMPROVADOS – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Quando na sentença combatida o Juízo de primeiro grau fixa a extensão de todas as obrigações indenizatórias, respeitando o previsto no art. 491 do Código de Processo Civil, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de liquidez. Em respeito ao principio da celeridade processual, o citado artigo, permite que mesmo que o pedido formulado tenha sido certo e determinado, será possível a prolação de sentença condenatória genérica, remetendo-se a apuração do quantum para posterior liquidação.

(...)

(TJ-MT 10382915320178110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021).”

Acerca dos lucros cessantes, observo que consiste naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta do evento danoso, nos termos do artigo 402 do Código Civil. Assim, para sua configuração é necessária a efetiva comprovação do prejuízo.

Partindo deste conceito, e, em consideração as provas existentes nos autos, verifico que os autores alugavam o barracão atingido pelo incêndio à terceiro, conforme contrato de locação trazidos aos autos no ID. 92002044 - Pág. 70, com o valor mensal de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Assim, restou devidamente demonstrado o prejuízo às partes, sendo devida a indenização por lucros cessantes, a qual deverá ser corrigida monetariamente a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por tratar-se de responsabilidade contratual.

Dispositivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais, o qual deverá ser apurado em liquidação de sentença, de acordo com os parâmetros das fotos colacionadas no ID. 92002044 - Pag. 45 a Pág. 54) e Boletim de Ocorrência de ID. 922002044 - Pág. 59 a 63) e lucros cessantes no valor mensal de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), desde o sinistro até o restabelecimento do barracão, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do evento danoso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês da citação.

Em razão dos contornos deste julgado, inverto o ônus sucumbencial, mantendo o valor fixado em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021